Tribunal: STF
Processo: Ext 1809
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA BELGA. TRATADO ESPECÍFICO: BRASIL–BÉLGICA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. EXTRADITANDO INVESTIGADO PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO: DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE ATENDIDAS. PEDIDO ORIGINÁRIO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO. 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Bélgica atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente tem competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido em relação aos fatos delituosos imputados ao extraditando, correspondentes, no Brasil, aos crimes de organização criminosa, estelionato, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e pela legislação belga.



    5. Teses da defesa que não infirmam o presente pleito de extradição.



    6. Pedido de extradição deferido.